Tribunal: TJPA
Processo: 0828193-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828193-63.2021.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR CANCELAMENTO DA CDA. OMISSÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelações cíveis interpostas por Cerpa Cervejaria Paraense S.A. e Estado do Pará, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) motivado por denúncia espontânea da empresa executada, com condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de documento que comprovaria que o cancelamento da CDA decorreu de ato exclusivo da Fazenda Pública, o que afastaria a sua responsabilidade pela sucumbência, à luz do art. 26 da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do documento que demonstraria que o cancelamento da CDA se deu por ato exclusivo da Fazenda Pública, e, por consequência, se seria indevida a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de omissão. O acórdão embargado enfrentou o fundamento relativo à responsabilidade da embargante pela extinção da execução fiscal, ao registrar que a própria empresa promoveu a retificação das declarações que motivaram o cancelamento da CDA.
5. Aplicação do princípio da causalidade. A atuação da executada ensejou o ajuizamento da execução fiscal, ainda que posteriormente tenha ocorrido a regularização da situação tributária.
6. A interpretação do art. 26 da LEF deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco se verifica hipótese de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica rejeitada não configura omissão quando o fundamento foi expressamente enfrentado pelo acórdão.
2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA após o ajuizamento da ação recai sobre quem deu causa à instauração do processo, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 5º; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Cerpa Cervejaria Paraense S.A.
, contra Acórdão de ID nº 26576953, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interpostas por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado do Pará em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando a CERPA ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra a Cerpa Cervejaria Paraense S.A., em 17/05/2021, visando a cobrança de dívida no montante de R$9.870.877,73, em razão da ausência de recolhimento do ICMS.

A empresa ré foi devidamente citada em 29/06/2021 e apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da CDA por vício de motivação, a existência de pagamento parcial do débito e a litispendência em relação a outra ação declaratória.

O Estado do Pará manifestou-se contrário à exceção de pré-executividade, defendendo a regularidade da CDA.

Posteriormente, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA, em razão da empresa requerida apresentar denúncia espontânea junto a SEFA, em 28/03/2022, isto é, após o ajuizamento desta execução fiscal, que culminou no cancelamento da CDA desta execução. Levando o juízo a extinguir a execução fiscal com resolução de mérito e a condenar a CERPA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID. 20765886), nos seguintes termos:

“Desta forma, como a Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza e exigibilidade, e em razão das questões levantadas pelo excipiente dependerem de dilação probatória, é incabível a presente Exceção de Pré-executividade.

Diante de todo o exposto,
rejeito
a presente Exceção de Pré-Executividade.”

Compulsando os autos, verifico que a CDA que embasa a presente ação foi cancelada em razão de pedido de retificação da própria empresa, protocolado em momento posterior ao ajuizamento do feito executivo, razão pela qual ela mesma deu causa ao ajuizamento indevido.

Isto posto, considerando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa,
julgo extinta
a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Intime-se o executado para pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no prazo legal.

Quanto às custas, aplique-se o disposto no regimento de custas vigente.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A
CERPA
interpôs recurso de
Apelação
(ID. 20765888) sustentando que a extinção deveria ter sido com resolução de mérito, uma vez que o cancelamento da CDA decorreu da retificação de declarações fiscais promovidas pela própria empresa, o que demonstraria a inexistência da dívida originalmente cobrada.

Argumentou que a regularização do débito não poderia ser atribuída exclusivamente à atuação da Fazenda Pública, mas sim ao exercício legítimo do direito da contribuinte à revisão de seus lançamentos fiscais.

Ademais, a CERPA impugnou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a execução fiscal já contempla encargos legais que substituem tal verba, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alegou que a imposição de honorários configuraria dupla penalização, configurando enriquecimento sem causa em favor da Fazenda Pública, uma vez que a execução foi extinta em virtude da regularização promovida pela própria parte executada, o que afastaria qualquer hipótese de sucumbência.

O
Estado do Pará
, por sua vez, também interpôs
Apelação
(ID. 20765891) requerendo a majoração dos honorários advocatícios, sustentando que a condenação nos patamares mínimos estabelecidos pelo CPC não reflete o grau de complexidade do trabalho desenvolvido pela Procuradoria-Geral do Estado. Argumentou, ainda, que a decisão do juízo de origem não observou corretamente a preclusão
pro judicato
, uma vez que a fixação dos honorários havia sido previamente definida.

Nas
contrarrazões
apresentadas (ID. 20765894), a
CERPA
defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau, argumentando que a majoração dos honorários advocatícios pretendida pelo Estado do Pará é incompatível com o trabalho desempenhado pela Procuradoria-Geral do Estado. Alegou que a atuação da PGE se limitou a procedimentos administrativos corriqueiros e que a fixação dos honorários no patamar mínimo já reflete adequadamente a complexidade do caso. Além disso, enfatizou que a imposição de valores superiores seria desproporcional e violaria os princípios da razoabilidade e da equidade.

Por sua vez, o
Estado do Pará
, em suas contrarrazões (ID. 20765897), sustentou a inadmissibilidade da apelação da CERPA, argumentando que esta não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que resultaria na ausência de interesse recursal. Reforçou, ainda, a aplicação do princípio da causalidade, defendendo que a própria empresa deu causa à inscrição indevida na dívida ativa, Além disso, reiterou o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do trabalho desempenhado pela PGE no curso do processo.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 20979603.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do
Ministério Público

do Estado do Pará
se absteve de apresentar parecer.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento das Apelações Cíveis, sendo negado provimento aos recursos, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, observa-se que o valor da causa é de R$9.870.877,73, não podendo ser considerado irrisório. Logo, deve obedecer aos limites impostos no art. 85 do CPC, conforme confirmado pelo Tema supramencionado.

Assim sendo, é evidente que a decisão apelada, ao estabelecer os honorários nos patamares mínimos dispostos no art. 85, §3º do CPC, obedeceu aos limites impostos, não devendo ser alterada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Inconformada, a
Cerpa Cervejaria Paraense S.A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado documento (ID 20765880) que comprovaria que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA, e consequente extinção da execução fiscal, deu-se por
ato exclusivo da Fazenda Pública Estadual
, razão pela qual não poderia ser imposta à executada a condenação em honorários, à luz do
art. 26 da Lei de Execuções Fiscais – LEF
.

Requer, assim, o suprimento da suposta omissão e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão, argumentando que o acórdão não teria apreciado documento (ID 20765880) que comprovaria que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA, e consequente extinção da execução fiscal, deu-se por ato exclusivo da Fazenda Pública Estadual, razão pela qual não poderia ser imposta à executada a condenação em honorários, à luz do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais – LEF.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a alegação de que o acórdão embargado teria deixado de analisar documentos capazes de demonstrar que a Fazenda Pública deu causa à extinção da execução, de modo a afastar a condenação em honorários, não se sustenta. Visto que o acórdão apreciou adequadamente a questão relativa ao momento do cancelamento da CDA, registrando que este ocorreu após o ajuizamento da ação executiva, circunstância que evidencia a configuração do princípio da causalidade e legitima a imposição dos ônus sucumbenciais à parte executada, vejamos:

De início, cumpre frisar que a CDA que embasa a referida ação foi cancelada pelo Estado em razão de pedido de retificação da própria empresa ré, protocolado em momento posterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual entendo que a própria empresa ré deu causa ao ajuizamento indevido.

Com efeito, a extinção da execução fiscal somente ocorreu após a propositura desta ação e da oposição da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, embora o art. 26 da Lei 6.830/80, conhecida como Lei de Execuções Fiscais (LEF) preveja que o cancelamento da certidão da dívida ativa implique em extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída a quem deu causa à instauração do processo.

Assim, entende-se que o disposto na Lei de Execuções Ficais não possui o condão de modificar os preceitos processuais gerais dos encargos sucumbenciais. Destaca-se, inclusive, a previsão do Enunciado da Súmula 153 do STJ, in verbis:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, isto é, tendo em vista que a empresa ré deu causa a ação, esta deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, não se pode menosprezar o esforço técnico desprendido pelo Estado, que realizou a defesa processual, bem como fez o acompanhamento total do processo.

Ressalta-se, ainda, que o Tema 1.076 do STJ veda a apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos § 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

STJ, Tema 1.076. i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa(...)

Ainda que o cancelamento tenha decorrido de procedimento de autorregularização, promovido por iniciativa da Fazenda, o fato é que tal iniciativa foi provocada pela própria executada, mediante envio de declarações retificadoras, conforme reconhecido na própria peça recursal. Ou seja, não se trata de extinção promovida exclusivamente pela Administração, mas sim em resposta à atuação da parte executada.

Assim, não se trata de omissão, mas de tese jurídica rejeitada pela Turma Julgadora, com base nos elementos constantes dos autos.

Pretende-se, com os embargos, modificar o conteúdo da decisão sob o fundamento de reinterpretação das provas e da legislação aplicada ao caso, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, o pedido de atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a condenação em honorários, somente é admissível de forma excepcional, quando o vício apontado for efetivamente reconhecido, o que não se verifica.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ante a sucumbência recursal do embargante, deve o juízo de origem em
fase de liquidação de sentença,
considerar a majoração do percentual a ser aplicado, nos termos do § 11º do art. 85, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025